Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726116-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ARENA BSB SPE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação popular n. 0722681-50.2020.8.07.0001 (iniciada por RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS), decisão com o seguinte teor: “I – Recebo a emenda ID 97976895. Retifique-se o cadastro processual para que figure como autor apenas RODRIGO DE CASTRO DIAS, com a exclusão do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB do polo ativo. II – RODRIGO DE CASTRO DIAS pede liminar em ação popular para que sejam suspensos os efeitos do Decreto 42297/2021 e do Decreto 42310/2021, de modo a impedir a presença de público na partida entre Flamengo e Defensa y Justicia, a ser realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha em 21/7/2021. Segundo o exposto na inicial, os decretos já citados autorizam a realização de eventos profissionais de futebol com a presença de público, com lotação restrita a 25% da capacidade máxima do estádio. Alega que tal medida contraria as recomendações da OMS de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus. Aponta risco de disseminação do vírus em razão da aglomeração de pessoas no evento. Destaca que nos últimos dias houve aumento de casos no Distrito Federal, o que pode gerar colapso no sistema de saúde. Observa que o Flamengo é patrocinado pelo BRB – Banco de Brasília. Diz que o DISTRITO FEDERAL empreendeu negociação ‘pouco ortodoxa’ e decidiu autorizar a presença de público no estádio exclusivamente em competições de futebol, o que indica que o único intuito dos decretos foi o de permitir a realização de jogo do Flamengo na Capital Federal com torcida. Com isso, o clube iniciou a venda de ingressos. Alega que a autorização contida nos decretos fere o direito constitucional à saúde e à vida. Tece críticas à gestão da saúde durante a crise sanitária. Diz que os atos expõem a risco a vida e a saúde de “centenas de milhares” de cidadãos, podendo gerar a responsabilização do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL pela morte de pessoas. Ressalta que a aglomeração pode gerar a contaminação da “temida variante Delta”, que tem maior capacidade de transmissão. O DISTRITO FEDERAL prestou informações preliminares (ID 98051481). Afirmou que a ação tem por finalidade apenas interferir nas políticas públicas de saúde adotadas pelo DISTRITO FEDERAL, sem envolver discussão sobre o controle dos atos à luz da moralidade administrativa. Apontou a necessidade de inclusão no polo passivo dos beneficiários do ato impugnado. Alegou ainda ser vedada a propositura de ação popular para promover controle de constitucionalidade. Prosseguindo, destacou que o ente distrital detém competência concorrente para adotar providências relacionadas às medidas de saúde pública, podendo regular a abertura e fechamento de estabelecimentos, bem como restringir o horário de funcionamento. Asseverou que não cabe ao Poder Judiciário interferir na competência da autoridade administrativa. Destacou que a participação do público é sujeita ao cumprimento de diversos requisitos para a garantia da segurança dos torcedores; além disso, o estádio é aberto. Ponderou que a concessão da liminar gerará dano reverso para a Administração. Na petição ID 98073238 o DISTRITO FEDERAL acrescentou documentos. A ação foi distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública. Na decisão ID 98073966 foi reconhecida a competência a este Juízo, por prevenção, determinando-se a redistribuição do feito. III – As questões preliminares levantadas pelo DISTRITO FEDERAL em sua defesa prévia serão apreciadas oportunamente, na fase de saneamento do processo. Por ora, será examinado apenas o pedido de tutela de urgência, dada a exigência de decisão imediata, sob pena de perda do objeto. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL expediu o Decreto 42297/2021, que alterou a redação do Decreto 41913/2021, o qual trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2). O art. 6o dispõe sobre a realização de atividades esportivas e passou a ter a seguinte redação: ‘Art. 6° Ficam autorizadas as competições esportivas profissionais e amadoras, desde que observados os protocolos indicados nos itens J e Q do Anexo Único deste Decreto, inclusive as que exijam licença eventual.’ Além disso, o Decreto 42297/2021 introduziu um novo item ao rol de protocolos e medidas de segurança específicos constante do Anexo Único: ‘Q) Competições profissionais de futebol: 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5° deste Decreto. 2. Presença de público restrita a pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante a apresentação, no momento da entrada no evento, dos seguintes documentos, cumulativamente: 2.1. comprovante original de imunização contra a COVID-19, com a segunda dose da vacina ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, administrada pelo menos quinze dias antes da realização da partida; e 2.2. comprovante de resultado negativo para exame de COVID-19 realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida. 3. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação e dos exames negativos do público que adquirir o ingresso ficará sob responsabilidade da entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou ginásios ou estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que administra o local. 4. Em caso de descumprimento haverá imposição de multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de 100.000,00 (cem mil reais) à empresa organizadora do evento, e se for o caso, à concessionária do estádio, além das sanções administrativas e penais previstas. nos demais normativos distritais e federais. 5. Proibição de entrada de menores de 18 anos e gestantes. 6. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de torcedores, limitados a 6 pessoas. 7. Ocupação de no máximo 25% da capacidade do estádio, com a distribuição do público de modo a respeitar o distanciamento social. 8. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedores. 9. Proibição do consumo e comercialização de bebidas e alimentos fora de áreas específicas para este fim, conforme os protocolos e medidas de segurança definidos para bares e restaurantes estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto. 10. Vendas de ingressos exclusivamente online. 11. Os ambientes dos estádios devem ser previamente desinfectados e higienizados antes dos jogos. 12. Promover limpeza e desinfecção dos banheiros e demais áreas de uso comum de forma frequente. 13. O uso de máscaras é obrigatório, inclusive nos vestiários e bancos de reservas. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições. 14. Os atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada. 15. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser afastados. 16. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado. 17. Cumprimento dos protocolos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF, pelas respectivas Federações Estaduais de Futebol, bem como por qualquer outra instituição nacional ou internacional organizadora da respectiva competição. 18. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas de segurança específicos, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 19. Será permitida a entrada de toalhas desinfetantes e álcool em gel, exceto garrafas com mais de 100 ml. 20. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais identificados dentro da área de competição. 21. A fiscalização da medidas e aplicação das sanções administrativas constantes deste decreto será exercida pelo DF-LEGAL e demais órgãos e entidades da Força Tarefa constantes no art. 9° deste Decreto.’ Em seguida, o Decreto 42310/2021 alterou o item Q do Anexo Único, nos seguintes termos: ‘2. Presença de público restrita para: 2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; ou 2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada há pelo menos 48 horas de antecedência da partida.(...) 22. O organizador deve organizar diferentes setores de espectadores do Estádio, conforme o item 2 deste protocolo, separando-se fisicamente as pessoas imunizadas das pessoas com resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO.’ Como se vê, a nova regulamentação permite a presença de público em eventos esportivos, de forma parcial e condicionada ao atendimento de diversos requisitos sanitários. Dentre os argumentos apresentados pelo autor para se insurgir contra tal medida, há a referência de que a liberação de público no estádio descumpre as recomendações da OMS sobre a necessidade de se manter o isolamento social e evitar aglomerações. Nesse ponto, observa-se, em primeiro lugar, que o autor não trouxe nenhum documento emitido pela OMS com a tal recomendação. Diante da ausência de informações precisas sobre o teor dessa recomendação, se ela ainda se encontra vigente e se é direcionada especificamente ao Brasil, perde força o argumento. Em segundo lugar, a alegada necessidade de evitar aglomerações, ao que parece, já não mais se mostra tão necessária. Basta lembrar, por falar em futebol, que recentemente foi realizada pela UEFA a Eurocopa (jogo final em 11/7/2021), que contou com presença de grande público nos estádios europeus. A respeito da alegação de que o número de casos de Covid-2019 subiu no Distrito Federal nos últimos dias, bem como o suposto atraso na aplicação de vacinas, tais afirmações conflitam com a informação constante da exposição de motivos n. 19/2021, elaborada para o Decreto 42297/2021 (ID 98073240): ‘Nesse sentido, a minuta de decreto busca alterar as medidas consolidadas pelo atual Decreto em vigor, Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, notadamente a disposto no número 2, do item Q do Anexo Único do referido Decreto, para possibilitar a entrada de pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante a apresentação, no momento da entrada no evento, de comprovante original de imunização contra a COVID-19 ou comprovante de resultado negativo para exame de COVID-19 realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida. A apresentação de forma não cumulativa dos documentos referidos garante, da mesma forma, que as pessoas presentes nos estádios sejam apenas aquelas imunizadas ou que não tenham tido o material genérico do vírus Sars-CoV-2 detectado em seu organismo. A medida possibilita, inclusive, que os estádios possam organizar os espaços físicos para separação, em diferentes setores, dos torcedores imunizados por meio de vacina e daqueles com teste de COVID-19 negativo, garantido maior segurança e organização desses eventos. Segundo a Secretaria da Saúde do Distrito Federal, em seu Relatório de Vacinação – Covid-19, atualizado dia 11 de julho de 2021, aponta que 362.550 pessoas foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na capital. Já a primeira dose foi aplicada em 1.076.018 pessoas, enquanto 32.433 foram imunizadas com a dose única. Conforme dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), em especial o Boletim No 64, de 6 de julho de 2021, registrou-se uma redução de 3,03% do número de novos casos no Distrito Federal, entre os dias 28/06/2021 e 04/07/2021.Considerando que o Distrito Federal possui o percentual de 12,94% da população geral vacinada com a segunda dose, resta justificada a minuta de decreto proposta, uma vez que busca apenas atualizar o protocolo específico para competições profissionais de futebol, para possibilitar a presença de público imunizado, por meio de vacina contra a COVID-19, ou que, comprovadamente, não se encontra contaminado com o vírus Sars-CoV-2.’ (O grifo não consta do original.) A informação oficial sobre o decréscimo do número de casos de infecção, nesse caso, prevalece sobre a afirmação trazida pela parte, cujas fontes se resumem a links de matérias jornalísticas dispersas. No tocante à alegação de que o decreto foi alterado apenas para permitir que o Clube de Regadas Flamengo jogue em Brasília, não se mostra relevante. A autorização alcança toda e qualquer agremiação esportiva que tenha interesse em realizar seu jogo no Distrito Federal, desde que a entidade organizadora do torneio admita presença de público no estádio. Tal foi o que o ocorreu no caso do Flamengo, visto que a Conmebol autorizou presença de torcida nesta fase do torneio. Não há qualquer impeditivo para que outros clubes optem por mandar seus jogos no Distrito Federal. Em relação à alegação de que a presença de torcedores atenta contra a saúde dos cidadãos, vale destacar que a autorização para ingresso no estádio é condicionada ao atendimento de diversos requisitos, como apresentação de teste negativo para Covid-2019 realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência; e apresentação de comprovante de vacinação. Além disso, o protocolo, dentre outras medidas, veda a aglomeração de torcedores no espaço interno do estádio; limita o número de torcedores a 25% da capacidade do estádio; determina a organização do público na entrada e saída; impõe a necessidade de desinfecção e limpeza dos diversos ambientes do estádio; e proíbe a presença de menores e gestantes. Com essas restrições, garante-se de forma razoável a segurança dos torcedores que optarem por assistir o [sic] jogo presencialmente e profissionais envolvidos no evento, o que esvazia o argumento do autor sobre a exposição dessas pessoas a risco de contaminação. Vale destacar que o controle judicial de atos administrativos pressupõe demonstração concreta de violação à legalidade, aos princípios da Administração e aos direitos fundamentais, não cabendo interferência na atividade estatal baseada em meros argumentos genéricos. Nesse quadro, as alegações do requerente, em princípio, não se mostram relevantes a ponto de evidenciar a nulidade dos decretos em questão, devendo-se preservar a validade do ato normativo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Emende o autor a inicial, em QUINZE DIAS, para regularizar o polo passivo, devendo incluir como réus os beneficiários do ato impugnado (art. 6o, caput, parte final, da Lei 4717/1965), incluindo o clube mandante da partida, a entidade organizadora do torneio e a concessionária do estádio.” (ID 98138981 - autos originários). Opostos embargos de declaração pelo autor/agravante (ID 98674255 - origem), decisão integrativa nos seguintes termos: “I – RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO DIAS interpôs embargos declaratórios (ID 98674255) contra a decisão de ID 98138981, que indeferiu o pedido de liminar e determinou que o autor promovesse emenda à inicial para regularizar o polo passivo, com inclusão dos beneficiários do ato impugnado, incluindo o clube mandante da partida, a entidade organizadora do torneio e a concessionária do estádio. Alega que a decisão é omissa quanto à perda parcial de objeto na inclusão de terceiros no polo passivo do feito, diante da realização da partida de futebol entre o Clube de Regatas Flamengo e o Time Defensa Y Justicia, no dia 21.7.2021. Aponta a necessidade de esclarecimento quanto à indispensabilidade da apresentação de cópia das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), nos presentes autos, considerando que estas orientações são fatos públicos e notórios que não dependem de prova. Reclama que sejam apresentados os motivos pelos quais não foram abordados na decisão o teor da Lei no 13.979/2020, o direito à saúde (art. 196, CF) e à vida (art. 5o, caput, CF) com a realização de evento para milhares de pessoas no Estádio Mané Garrinha. Aduz que a decisão não se manifestou em relação à questão nuclear para o deslinde do feito, qual seja, a possibilidade de realização de eventos com aglomeração, independentemente do percentual de ocupação dos locais e desconsiderando as realidades enfrentadas na localidade. Registra que a decisão não se manifestou acerca das consequências das inúmeras aglomerações ocorridas na Europa que atualmente enfrenta a nova variante Delta, que possui uma taxa maior de transmissão. Destaca que não foi analisado verticalmente o acervo probatório acostado aos presentes autos pelo próprio GDF, que demonstra que a alteração do Decreto no 42.297/2021, em tempo recorde, ocorreu justamente porque o Flamengo solicitou a referida modificação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Prevalecendo outro entendimento, requer a inclusão no polo passivo o Clube de Regatas do Flamengo, a Confederação Sul-Americana de Futebol e Arena BSB SPE S/A. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, pois, o apreciou de forma exauriente as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à análise quanto dos requisitos para concessão ou não do pedido de tutela de urgência. Impende registrar que quanto à determinação de inclusão no polo passivo dos beneficiários do ato impugnado, foi proferida com base na situação fática narrada pela inicial, inexistindo omissão a ser sanada pela presente via, quanto a esse ponto. No que tange às recomendações da OMS, a decisão embargada consignou expressamente ‘(...) Diante da ausência de informações precisas sobre o teor dessa recomendação, se ela ainda se encontra vigente e se é direcionada especificamente ao Brasil, perde força o argumento’. Ao contrário do que afirma o embargante, a alegação de que o ato impugnado contraria a orientação da OMS sobre o tema demanda prova efetiva, não sendo possível considerar que eventual orientação técnica da OMS seja considerada fato notório. Como destacado na decisão, é preciso verificar se a orientação da OMS é aplicável à situação de fato objeto da demanda, bem como se reflete o posicionamento atual da entidade. Com relação aos demais pontos, constou na decisão embargada que ‘(...) a alegada necessidade de evitar aglomerações, ao que parece, já não mais se mostra tão necessária. Basta lembrar, por falar em futebol, que recentemente foi realizada pela UEFA a Eurocopa (jogo final em 11/7/2021), que contou com presença de grande público nos estádios europeus. A respeito da alegação de que o número de casos de Covid-2019 subiu no Distrito Federal nos últimos dias, bem como o suposto atraso na aplicação de vacinas, tais afirmações conflitam com a informação constante da exposição de motivos n. 19/2021, elaborada para o Decreto 42297/2021(...). A informação oficial sobre o decréscimo do número de casos de infecção, nesse caso, prevalece sobre a afirmação trazida pela parte, cujas fontes se resumem a links de matérias jornalísticas dispersas.’ E prossegue: ‘No tocante à alegação de que o decreto foi alterado apenas para permitir que o Clube de Regadas Flamengo jogue em Brasília, não se mostra relevante. A autorização alcança toda e qualquer agremiação esportiva que tenha interesse em realizar seu jogo no Distrito Federal, desde que a entidade organizadora do torneio admita presença de público no estádio.’ Quanto à nulidade dos decretos a decisão concluiu que ‘Vale destacar que o controle judicial de atos administrativos pressupõe demonstração concreta de violação à legalidade, aos princípios da Administração e aos direitos fundamentais, não cabendo interferência na atividade estatal baseada em meros argumentos genéricos. Nesse quadro, as alegações do requerente, em princípio, não se mostram relevantes a ponto de evidenciar a nulidade dos decretos em questão, devendo-se preservar a validade do ato normativo.’ A decisão objurgada utilizou-se de outros fundamentos que não os específicos argumentos apontados pelo embargante, sendo desnecessário rebater individualizadamente todos os pontos abordados pela parte, bastando seja feita análise dos fundamentos essenciais. Assim, o mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão objurgada, não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – Considerando que a partida de futebol objeto do pedido de tutela urgência já se realizou, resta prejudicada a determinação de inclusão no polo passivo do clube mandante da partida e da entidade organizadora do torneio, mantendo-se apenas com relação à concessionária do estádio, a qual ainda pode ser beneficiada com a realização de outros eventos no curso da demanda. Diante da manifestação da parte final da petição de embargos, recebo a emenda e determino a inclusão no polo passivo da presente demanda da pessoa jurídica de direito privado, ARENA BSB SPE S/A (ID 98674255, fls. 15). Após, cite-se a parte requerida para apresentar a contestação no prazo legal, observado o art. 7o, IV, da Lei 4717/1965. Intimem-se” (ID 99030037 – origem) Nas razões (ID 28130713), afirma o agravante que “Ao incentivar as aglomerações, por meio de Decretos irresponsáveis, como vem agindo, o Governador Ibaneis Rocha não pode alegar desconhecimento, ou ignorância em relação às consequências trágicas que poderão decorrer da realização da referida partida de futebol, pois a autorização partiu diretamente do Executivo com o apoio de seus auxiliares, mas sob sua direção. Ao fazê-lo, certamente provocará infecções e mortes, devendo ser responsabilizado por comportamento doloso, de quem sabia as consequências de seus atos e os desejava ou ao menos não se importava com elas, ou culposo, de quem, mesmo não desejando ativamente, agiu com imperícia, negligência e imprudência excepcionais, ainda mais em se tratando do risco de provocar morticínio em massa. O que não se pode negar é a sua responsabilidade! A realização de partida de futebol com milhares de torcedores no Mané Garrincha tem uma chance real de propagação do novo coronavírus (COVID 19) com as aglomerações de pessoas, propiciando uma oportunidade de contaminação pela temida variante Delta. Registre-se que estudo científico aponta que a variante Delta é a mais contagiosa, sendo que a cepa é 97% mais transmissível que a original, o que merece alerta máximo das autoridades públicas neste momento tão delicado Após a realização do primeiro jogo do Flamengo em Brasília, com a presença de torcida, o Distrito Federal enfrenta um perigoso surto da referida variante, o que gera grandes preocupações aos brasilienses que já viram muitas pessoas morrerem de forma trágica em virtude da infecção por COVID-19” (ID 28130713, pp. 10 e 11). Argumenta que “( ) não é segura a realização de partidas de futebol com público nestas atuais circunstâncias em Brasília, único lugar do país que teve a audácia de autorizar esta quantidade imensa de torcedores em estádios de futebol!. A última experiência brasileira com a realização de partidas de futebol com times estrangeiros foi lastimável. As consequências sanitárias decorrentes da competição Copa América foram de natureza gravíssima, pois, por exemplo, ocorreu o contágio de pessoas com a nova cepa colombiana ( ) Ressalta-se que a intervenção do Poder Judiciário é necessária em casos teratológicos como o presente em que são praticados atos administrativos ilegais que impactaram negativamente toda a sociedade. ( ) Nesse mesmo sentido, a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Popular no 0704472-79.2020.8.07.0018, que suspendeu os efeitos de Decreto do GDF justamente por violar diretamente as regras sanitárias, ( ) Para salvaguardar os direitos à vida e à saúde, torna-se imprescindível impedir a eficácia e a vigência do Decreto no 42.297/2021 e do Decreto no 42310/2021 que certamente ensejará em aglomerações de pessoas em um momento crítico da pandemia na Capital Federal, tendo em vista que exporá os cidadãos brasilienses ao perigo de contaminação generalizada do novo coronavírus” (ID 28130713, pp. 12 a 14). Ao final, requer: “( ) a) nos termos do art. 1.019, I e art. 932, II do CPC26, sem a oitiva da parte contrária, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular/reformar de imediato os efeitos da decisão agravada, suspendendo imediatamente os efeitos do Decreto no 42.297/2021, do Decreto no 42310/2021 e por arrastamento do Decreto no 42.352/2021, impedindo a presença de público na partida do dia 18/8/2021, a ser realizada no Estádio Mané Garrincha, pois compromete a eficácia no combate ao coronavírus Covid-19 na Capital Federal. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, seja reformada a decisão agravada para limitar a presença do público a 10% da capacidade dos estádios, o que deve ser observado na partida que será realizada pelo Flamengo na Capital Federal na próxima semana; b) a comunicação da decisão de antecipação de tutela recursal, com a urgência que o caso requer, ao Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF; c) a intimação dos agravados para observarem os termos da decisão antecipatória, sob pena de sujeição à multa pecuniária que requer seja cominada, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos do art. 497, CPC27 ; d) a intimação dos agravados para, querendo, oferecer contrarrazões; e) seja o presente agravo conhecido e provido ao final para, confirmando a decisão liminar que se espera seja deferida, reformar/anular a decisão agravada para anular os efeitos do Decreto no 42.297/2021, do Decreto no 42310/2021 e por arrastamento do Decreto no 42.352/2021, impedindo a presença de público em partidas de futebol; f) por oportuno, nos termos do artigo 1.017 e seguintes do CPC28, dispensa-se a inclusão de documentos obrigatórios, facultando à agravante o anexo das peças que entender úteis. Requer, ainda, a produção de prova por todos os meios em direito admitidos, em especial pela prova documental, testemunhal e pericial” (ID 28130713, pp. 30 e 31) – grifei. Conforme art. 10 da Lei n. 4.717/1965, custas e preparo são pagos ao final. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 98138981 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada: urgência e probabilidade do direito que não se verificam. Na origem, RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS (agravante) iniciou Ação Popular c/ Pedido Liminar, com fundamento nos artigos 1o e 2o, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, e no parágrafo único da Lei 4.717/651, art. 5o, inciso LXXIII, art. 37 e art. 196 da Constituição Federal em desfavor de DISTRITO FEDERAL e ARENA BSB SPE S/A, ora agravados, em 20/07/2021 (ID 97931744 – autos de origem), na qual busca, de forma liminar, “a suspensão imediata dos efeitos do Decreto no 42.297/2021 e do Decreto no 42310/2021, impedindo a presença de público na partida do dia 21/7/2021, a ser realizada no Estádio Mané Garrincha, entre Flamengo e Defensa y Justicia, e de qualquer outro evento semelhante, pois compromete a eficácia no combate ao coronavírus Covid-19 na Capital Federal;” e no mérito requer “( ) a anulação do Decreto no 42.297/2021 e do Decreto no 42310/2021, impedindo a presença de público na partida do dia 21/7/2021, a ser realizada no Estádio Mané Garrincha, entre Flamengo e Defensa y Justicia, e de qualquer outro evento similar, pois compromete a eficácia no combate ao coronavírus Covid-19 na Capital Federal, sendo descumprida a ordem judicial deve ensejar a multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) diários” (ID 97931744 - origem). São atributos dos atos administrativos a presunção de legalidade/legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade; possibilidade de desconstituição do ato que exige demonstração de falhas legais na sua elaboração. Essa é a posição do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SOB O N.1.244/20. LIMINAR INDEFERIDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nisete Cardoso Lacerda, visando seja declarada a nulidade da Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sob o n. 1.244/20. O pedido de tutela de urgência foi liminarmente indeferido. II - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. ( )” (AgInt no MS 26.850/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LAUDOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ( )3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade, que deflui da sua própria natureza. Assim, produz os efeitos que lhes são próprios, desde o momento de sua edição, ainda que alguém aponte a existência de vício em sua formação. 4. Em decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega, prerrogativa da qual a autora não se desincumbiu, não tendo comprovado qualquer vício na elaboração ou motivação dos laudos técnicos em questão ( )” (Acórdão 1297895, 07117621920188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAESB. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1. No processo administrativo, cabe ao administrado o ônus da prova, ou seja, ele deve provar que o ato administrativo é ilegal, não bastando simplesmente alegar, tendo em vista a presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1242629, 07277046320198070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA. ART. 165-A DO CTB. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. 1. A mera recusa na realização de exame de alcoolemia importa na infração capitulada ao artigo 165-A do Código Brasileiro de Trânsito. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. 3. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual ilegitimidade de ato administrativo, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1322288, 07039366820208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Decreto Distrital 42.297/2021, objeto de discussão, dispõe: “Art. 6o Ficam autorizadas as competições esportivas profissionais e amadoras, desde que observados os protocolos indicados nos itens J e Q do Anexo Único deste Decreto, inclusive as que exijam licença eventual. ( ) Q) Competições profissionais de futebol: 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto. 2. Presença de público restrita a pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante a apresentação, no momento da entrada no evento, dos seguintes documentos, cumulativamente: 2.1. comprovante original de imunização contra a COVID-19, com a segunda dose da vacina ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, administrada pelo menos quinze dias antes da realização da partida; e 2.2. comprovante de resultado negativo para exame de COVID-19 realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida. ( ) 5. Proibição de entrada de menores de 18 anos e gestantes. 6. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de torcedores, limitados a 6 pessoas. 7. Ocupação de no máximo 25% da capacidade do estádio, com a distribuição do público de modo a respeitar o distanciamento social. 8. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedores. 9. Proibição do consumo e comercialização de bebidas e alimentos fora de áreas específicas para este fim, conforme os protocolos e medidas de segurança definidos para bares e restaurantes estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto. 10. Vendas de ingressos exclusivamente online. 11. Os ambientes dos estádios devem ser previamente desinfectados e higienizados antes dos jogos. 12. Promover limpeza e desinfecção dos banheiros e demais áreas de uso comum de forma frequente. 13. O uso de máscaras é obrigatório, inclusive nos vestiários e bancos de reservas. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições” - grifei O Decreto 42.310/2021 alterou o Anexo Único do Decreto 41.913, de 19 de março de 2021, para autorizar a presença de público nas competições profissionais de futebol, nas seguintes condições: “Art. 1o O Anexo Único do Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo deste Decreto ( ) Q) 2. Presença de público restrita para: 2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; ou 2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada há pelo menos 48 horas de antecedência da partida 22. O organizador deve organizar diferentes setores de espectadores do Estádio, conforme o item 2 deste protocolo, separando-se fisicamente as pessoas imunizadas das pessoas com resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO.” O Decreto Distrital 42.352/2021, publicado no dia 03/08/2021, alterou novamente o Decreto 41.913, de 19 de março de 2021: “Q) . 2. Presença de público restrita a: 2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada no máximo com 72 horas de antecedência da partida. ( ) 7. Ocupação de no máximo 30% da capacidade do estádio, com a distribuição do público de modo a respeitar o distanciamento social”. Pelo princípio da separação dos poderes, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos; exceção, as hipóteses de violação a previsão constitucional, legal e princípios regentes. Medidas de enfretamento da pandemia causada pelo coronavírus adotadas pelo Governador constituem políticas públicas e, nessas condições, a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade, conforme aresto deste Tribunal: “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TESTAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS. RECURSOS LIMITADOS. USO RACIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. É de compreensão geral que os profissionais da saúde estão mais propensos à contaminação. 2. Não é razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais da saúde filiados ao sindicato, de maneira ampla, geral e irrestrita, sem sinais ou sintomas compatíveis com a covid-19, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais de saúde, filiados a outros sindicatos ou não filiados a qualquer sindicato. 3. É inevitável otimizar os testes e assegurá-los aos que apresentam sinais ou sintomas, o que permitirá, se confirmada a infecção, o afastamento imediato de suas atividades, independente de filiação sindical. 4. A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública. 5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.” (Acórdão 1347252, APC 0704249-29.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/6/2021, DJe 22/6/2021) Ainda que se possa discutir conveniência e adequação do ato administrativo de se liberar a presença de público em eventos esportivos de grande porte nesse momento da pandemia, o certo é que não se vislumbra efetiva ilegalidade. O decreto do GDF permite a entrada de no máximo 30% da capacidade total do estádio, local aberto e ventilado; impositivo o uso obrigatório de máscara, o distanciamento entre os torcedores, impositiva a imunização completa ou o exame de RT-PCR negativo, dentre outras medidas, sob pena de imposição de multa individual, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos distritais e federais. Verifico, portanto, que o decreto estabelece medidas que buscam evitar ou minimizar ao máximo a disseminação do vírus causador da Covid-19. Destaque-se que, a partir do dia de hoje, 17/08/2021, no Distrito Federal, pessoas acima de 18 anos já podem ser imunizadas com a primeira dose da vacina contra o coronavírus[1] e que o DF ultrapassou a marca de 70% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única, segundo informa o site www.saude.df.gov.br. Dessa forma, não há como se presumir que medidas sanitárias impostas pelos decretos serão descumpridas pelos torcedores ou pelos organizadores do evento esportivo. Além disso, nesta fase, sem oitiva da parte contrária, não é possível concluir que os decretos foram editados sem justificativas técnicas ou apenas para atender interesses particulares. Ainda, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratamente considerados, sem análise prévia das consequências práticas dessa decisão. Assim preconizam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.” Nesse passo, não é razoável, nem adequado suspender liminarmente a eficácia dos decretos distritais contestados para proibir a entrada de torcedores em uma partida de futebol, porquanto, no momento, as consequências práticas não podem ser previamente mensuradas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O funcionamento adequado do Estado Democrático de Direito depende do estabelecimento de um mecanismo para contenção do exercício do poder estatal, por meio da distribuição de competências e da regulação entre os órgãos responsáveis pela execução de cada uma delas. 2. Ao menos na Nossa Constituição, não é coincidência a disposição sequencial dos Poderes do Estado: ao Legislativo compete, precipuamente, a formação da Ordem Jurídica, ao Executivo compete executar a lei de ofício e ao Judiciário é destinada a tutela da Ordem Jurídica mediante provocação. 3. De fato, como já advertia Montesquieu, em célebre passagem de sua obra magna Do Espírito da Leis (De L'Esprit des Lois), ao comentar a Constituição da Inglaterra, ‘estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes’ (página 165, 4a edição brasileira, Saraiva, 1996). Por isso, somente com a destinação a corpos diferentes, do exercício das funções do Estado, o poder poderia frear o poder (le pouvoir arrête le pouvoir). 4. O Supremo Tribunal Federal, considerada a repartição de funções segundo o critério político-territorial, entre as Unidades da Federação, estabeleceu na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341 a competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para estabelecer atos legislativos e Políticas Públicas para controle da epidemia. 5. Em relação à repartição de funções segundo o critério orgânico, os Decretos do Governador são os veículos pelos quais o Chefe do Poder Executivo controla um dos braços da Política Pública para enfrentamento da Pandemia da COVID-19. 5.1. Os Decretos do Governador são, portanto, instrumentos de arrefecimento ou aquecimento da atividade social, com os quais haverá redução ou aumento de casos, com possibilidade, ou não, de atendimento dos doentes. 6. Como expressão do Poder de Polícia, os Decretos estão abraçados pelo Princípio da Presunção de Idoneidade e exigem de quem pretende as suas anulações a prova da existência de ilegalidade. Não o contrário: exigir do Poder Público a prova da legalidade. Sem isso, a questão transmuda-se apenas em intromissão do Poder Judiciário na competência destinada a agentes políticos, eleitos pelo Povo e sujeitos à responsabilização política, às consequências políticas das decisões tomadas. 7. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito da abertura das atividades econômicas e demais medidas para criação de isolamento social, para fins de controle da Pandemia, cabendo ao Chefe do Executivo sobre elas decidir, arcando com as suas responsabilidades. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1290478, 07221064520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se com urgência. Requisitem-se as informações. Intime-se a agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Ao Distrito Federal, para manifestação – art. 5o, § 2o da Lei 7.347/1985. Por fim, ouça-se a Procuradoria de Justiça (art. 5o, § 1o da Lei 7.347/1985). Intimem-se. [1] “Vacinação contra Covid-19 para quem tem 18 e 19 anos no DF começa nesta terça-feira, às 12h; veja endereços” https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/16/vacinacao-contra-covid-19-para-quem-tem-18-e-19-anos-no-df-comeca-nesta-terca-feira-as-12h-veja-enderecos.ghtml Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora